Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0726941-73.2020.8.07.0001
Apelante
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO CIRILO DOS SANTOS
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2 - Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
3 – Apelação conhecida e desprovida.